Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703838-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MOREIRA BORGES MOURA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Carvalho de Oliveira, em favor de Lucas Moreira Borges Moura, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0703591-22.2021.8.07.0000 da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 23083257, p. 2/7). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/02/2021, juntamente com Guilherme Barbosa Lopes da Silva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades do Taguatinga Shopping e observaram dois indivíduos em movimento característico de tráfico, os quais vieram a entrar em um veículo e seguirem no sentido da QSD/Taguatinga. Foi feita ordem de parada, mas o condutor não atendeu e durante a perseguição foram dispensadas drogas do interior do carro. Em dado momento, o veículo parou e os seus ocupantes tentaram empreender fuga a pé, mas foram alcançados. Durante a abordagem, foram localizados e apreendidos R$1.525,00 em espécie e 4 porções de maconha com massa líquida de 8,78g, 17 selos de LSD e 21 comprimidos que aguardam laudo conclusivo de substância. O paciente e o coautuado permaneceram em silêncio perante a autoridade policial. No presente habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao argumento de que o paciente não se dedica a vender drogas e nem integra organização criminosa, bem como porque sua liberdade não representa risco à ordem pública, à instrução criminal e nem à aplicação da lei penal. Sustenta que o paciente possui grave problema de saúde (diabetes mellitus tipo 1), sendo dependente de insulina, motivo pelo qual, diante da situação de pandemia, teve deferida a prisão domiciliar humanitária pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, situação essa não observada pela decisão impugnada. O impetrante alega que a medida excepcional da prisão cautelar não é necessária para a garantia da ordem pública, e aduz serem suficientes as medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Registra que o paciente possui uma filha que dele depende economicamente e que a manutenção de sua prisão importa em graves prejuízos a sua família. Anota que o paciente trabalha com reciclagem. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento do condutor do flagrante que relatou movimentação característica de tráfico, pela apreensão de drogas variadas e considerável quantia em espécie – R$1.525,00 – sem comprovação da origem do valor, tendo em vista que o paciente afirmou estar desempregado e o coautuado informou não ter ocupação. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas, dado o perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, apta a demonstrar a sua periculosidade concreta (ID 23083257, p. 2/7). Com efeito, o paciente, que possui 25 anos de idade, registra cinco condenações transitadas em julgado pelos crimes do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (ID 23114494), artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (ID 23114497), artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (ID 23114501), artigo 180, caput, do Código Penal (ID 23114502) e artigo 180, §3o, do Código Penal (ID 23114493). Ademais, o paciente responde a ação penal pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 23114491), estando pronunciado. E conforme informou a Defesa, quando da prisão em flagrante, o paciente estava em benefício de prisão domiciliar humanitária concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e deveria estar em “absoluto recolhimento domiciliar”, nos termos do que foi determinado pela decisão de ID 23083258. Assim, a reiteração criminosa do paciente, o qual é reincidente e estava, como ressaltado, em prisão domiciliar humanitária, é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, volta a praticar delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes, bem como em razão de o paciente já ter sido recentemente beneficiado com a prisão domiciliar humanitária e ter descumprido as suas condições, voltando à seara criminosa. Por fim, no que se refere às alegações de que o paciente insere-se no grupo de risco da Covid-19 e que seria imprescindível para a filha, verifica-se não haver nos autos qualquer decisão da autoridade impetrada sob esse aspecto ou qualquer indicação de que tal tema tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Com efeito, necessário que eventual pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base em tais questões seja primeiramente formulado perante a autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja inaugurada esta Instância, evitando-se, assim, indevida supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador